Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO NO PREÇO. ARTIGOS 411 E 412. CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO. VEÍCULO RECUPERADO. SINISTRO. PROVA. CONVERSAS. WHATSAPP. VALIDADE. VEÍCULO. VALOR VENAL. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. CULPA CONCORRENTE. REJEITADA.
1. O juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC).
2. Os artigos 441 e 442 do Código Civil preveem que a existência de vícios ou defeitos ocultos na coisa objeto do negócio jurídico que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor, assegurando ao adquirente o direito de redibir o contrato ou reclamar abatimento no seu preço.
3. Se a coisa for móvel, esse direito decai em 30 dias a partir da entrega efetiva ou a partir da ciência do vício, quando este, por sua natureza, só puder ser conhecido posteriormente, até o prazo máximo de 180 dias, conforme o art. 445, caput e § 1o do Código Civil.
4. A jurisprudência pátria tem admitido a juntada de espelhamento de conversas travadas entre as partes litigantes, com base no art. 369 do CPC, e a sua averiguação para fins de prova são consideradas na totalidade do acervo probatório, culminando com o juízo quanto à sua utilidade ou não para o deslinde da controvérsia.
5. Se não houve contribuição da parte autora para o resultado repelido na petição inicial, não há que se falar em culpa concorrente.
6. O error in procedendo é um vício de natureza formal que tira a validade do ato judicial diante de infração da norma processual pelo julgador, gerando a nulidade da decisão.
7. O error in iudicando diz respeito ao julgamento das questões de direito material, debatidas no processo. É o erro no julgar a causa.
8. Prejudicial afastada. Negou-se provimento à apelação e ao recurso adesivo.